Tribunal: TJES
Processo: 5001431-02.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001431-02.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: IZIMAR MARINHO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5001431-02.2017.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDO: IZIMAR MARINHO

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, proposta por
IZIMAR MARINHO
, em face
BANCO ITAUCARD S.A.
, na qual a parte recorrida sustenta que possuía realizou a contratação de financiamento de veículo junto à empresa ré, quitando devidamente todas as parcelas estipulada. No entanto, ao tentar realizar uma motocicleta, foi surpreendido com a inscrição de seu nome nos órgão de proteção ao crédito, em virtude de suposto débito no valor de R$ 528,19 (quinhentos e vinte oito reais e dezenove centavos), datado de 31/10/2015.

Em sede de

sentença (ID 773263) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, à autora, o valor de R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde o pagamento.

CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, à autora, o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

CONDENO, por fim, à requerida, a cancelar a dívida, em cinco dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (Um mil reais), por cobrança indevida e multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), em caso de negativação.”

Irresignada, a recorrente, apresentou recurso inominado (ID 773267)

almejando que seja reformada a sentença alegando, preliminarmente, a necessidade de recebimento do presente recurso com efeito suspensivo. Ainda, sustenta que a parte autora não comprovou nos autos o pagamento do débito,
que inexistem danos matérias e morais. Por fim, pugna, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório, assim como a inaplicabilidade da multa arbitrada em sentença.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrida.

Compulsando aos autos, depreende-se que o autor teve a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, de forma indevida, haja vista que houve a quitação integral do contrato celebrado entre as partes.

Me coaduno integralmente com os fundamentos expostos pelo juízo
a quo
, haja vista que, a partir dos documentos juntados aos autos, devem-se reputar como verdadeiros os fatos narrados pelo consumidor, não logrando êxito o recorrente em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC.

Assim, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se
in re ipsa
), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento, ao ter seu nome negativado.

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em relação aos danos materiais, entendo por manter-los nos moldes da r. sentença guerreada.

Quanto a Astreintes, entendo que não há desproporcionalidade no valor fixado, considerando que o recorrente não cumpriu a sentença, estando ciente de que a multa poderia alcançar patamar aviltante, fixado previamente pelo magistrado. Ademais, não verifico desvio de finalidade do instituto, já que o valor da multa não foi arbitrado de modo a indenizar a parte executada ou causar enriquecimento ilícito, mas para obrigar a parte que descumpriu a obrigação de fazer, tentando fazê-la.

Desse modo, não há que se falar em redução do valor da multa arbitrada.

Sob essa motivação,
conheço
do Recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
,
para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.